Tribunal: STF
Processo: RE 92477
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
- CIVIL. 1) Empreitada. Construção de estradas de rodagem. Rescisão por motivo de culpa do DER. Danos emergentes reconhecido pelo acórdão recorrido, a que não se podem acrescentar outros que, embora compreendidos nas premissas do referido acórdão, nele não foram especificamente ventilados, nem prequestionada a matéria por embargos de declaração. Correção monetária. É devida nas verbas componentes da indenização derivada de culpa contratual, nas empreitadas (v.g., RE 87.872, RTJ  94/293; ERE 85.604, D.J. 19.11.79, pág. 8.617).